Tribunal: TCU
Processo: 017.610/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Unidade Técnica do TCU acerca de indícios de irregularidades na execução do Contrato 135/2012, firmado com a empresa OSW Manutenção e Serviços Minas Gerais Ltda ME para prestação de serviços de apoio na área de arquitetura e engenharia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais, em decorrência de possíveis irregularidades identificadas no âmbito do processo de prestação de contas da Universidade Federal de Ouro Preto, referente ao exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas por Antônio José de Souza, Eduardo Curtiss dos Santos, Edmundo Dantas Gonçalves, Marcone Jamilson Freitas Souza, Célia Maria Fernandes Nunes e João Luiz Martins; 9.2. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.3. determinar à Universidade Federal de Ouro Preto que não adote mais a sistemática contestada, utilizando contratos de prestação de serviços de engenharia que não resultem na cessão de mão de obra com dedicação exclusiva, em situações futuras análogas a dos presentes autos; 9.4. dar ciência deste acórdão aos interessados e à Universidade Federal de Ouro Preto; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.